Tribunal: TJMT
Processo: 1002786-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002786-85.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
AGRAVADA: LUISA DAIGE MARQUES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo Município de Diamantino contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1000553-37.2020.8.11.0005, impetrado por Luisa Daige Marques, deferiu a liminar pleiteada, para determinar que o Impetrado, ora Agravante, proceda a imediata convocação e nomeação da Impetrante no cargo de Farmacêutica.
Assevera, em apertada síntese, que, a Impetrante, ora Agravada, impetrou Ação mandamental, alegando que participou do certame público regido pelo Edital no. 001/2018, cujo objetivo era ao preenchimento de cargo de Farmacêutico, que previa a existência de 1 (uma) vaga, mais cadastro de reserva, do qual restou classificada em 9o lugar.
Relata que, a Recorrida informou que existem 5 vagas para o cargo de Farmacêutico, o que é inverdade, uma vez que a Lei do PCCS de Diamantino/MT (Lei Ordinária 881/2013) ou mesmo a Lei 1.286/19 do Município de Diamantino, estabeleceu 2 vagas, para o cargo de Farmacêutico e 2 vagas para o cargo de Bioquímico.
Pontua que, o direito subjetivo a nomeação é daquele que é o próximo a ser chamado na lista, ou seja, o 3o (terceiro) colocado, que deverá manifestar tal interesse, caso fosse plausível, não o 9o (nono) colocado.
Diz que, embora a Agravada alegue que tem o direito líquido e certo a nomeação, não tem, uma vez que as vagas existentes em lei para o concurso qual prestou, já foram preenchidas.
Diante disso, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar a suspensão da decisão interlocutória proferida pelo r. Juízo a quo, que deferiu o Pedido liminar nos autos do Mandado de Segurança, fazendo cessar sua eficácia.
É o relatório.
Decido.
Como visto, pretende o Recorrente a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos do Mandado de Segurança no. 1000553-37.2020.8.11.0005, impetrado por Luisa Daige Marques, deferiu a liminar pleiteada, para determinar que o Impetrado proceda a imediata convocação e nomeação da Impetrante no cargo de Farmacêutica.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, necessária se faz a presença das circunstâncias previstas no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, risco de os efeitos da decisão agravada ensejarem dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Após análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, e, em um juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a sua pretensão, conforme a seguir demonstrado.
In casu, a Impetrante, ora Agravada, foi classificada na 9a posição em certame público, cujo o Edital n. 001/2018, previu a existência de apenas 1 (uma) vaga, mais cadastro de reserva, para o cargo de Farmacêutica, logo, a Impetrante, ora Agravada, restou classificada para o certame.
É cediço que, a aprovação em concurso público fora das vagas ofertadas no certame, não gera ao candidato direito subjetivo à nomeação, mas tão só a expectativa de direito.
Todavia, conforme atualizada jurisprudência pátria, a superveniência de vagas durante a validade de concurso público, oriundas de vacâncias ou de criação legal, gera ao aprovado, ainda que classificado originalmente em posição incompatível com o número oferecido pela administração pública, direito ao provimento do cargo, quando satisfeitos os demais requisitos, e observados o prazo de validade do certame e a ordem de classificação, consoante o posicionamento consolidado pelo colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. LIMITE. OFERTA DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO. NOMEAÇÃO. PRAZO. VALIDADE DO CERTAME. PRORROGAÇÃO. PRERROGATIVA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO. NORMA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO.
1. Ao Superior Tribunal de Justiça não compete, pela via do recurso especial, examinar a negativa de vigência a norma de índole constitucional, ainda que de conteúdo principiológico.
2. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público (RE 599.098/MS, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, Repercussão Geral - Mérito DJe-189).
3. . Dessa forma, não configura ilegalidade, preterição ao direito de nomeação, muito menos causa de pedir para postular amparo a direito líquido e certo pela via mandamental, a extensão do prazo de validade do concurso público, sobretudo porque constitui prerrogativa da Administração Pública que encontra assento em texto constitucional expresso.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
5. (REsp no 1432301/SC, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 25.2.2014) [Destaquei]
Logo, o candidato aprovado fora do número de vagas constante do edital comprove, de maneira efetiva, o surgimento de vagas, a existência de cargos vagos e a contratação ilegal de servidores temporários em quantitativo suficiente para a nomeação, o que a priori, não ocorreu na espécie.
Isso porque, conforme noticiado pelo Agravante houve uma alteração no Plano de Cargos Carreiras e Salários, incluída pela Lei Municipal no 1.286/2019, que desmembrou o cargo de Farmacêutico/Bioquímico em categorias específicas, atribuindo o quantitativo de 02 (duas) vagas para cada.
Ademais, no tocante à alegação da existência de 7 (sete) contratações precárias realizadas pelo Município de Diamantino/MT, por meio do processo seletivo no 001/2019, entendo que não deve prosperar, uma vez que não há documentos que comprovem a contratação das candidatas aprovadas, sequer informações do vínculo funcional com o Município.
Impende destacar que, o prazo de validade do certame está vigente, uma vez que foi homologado em 8-4-2019, e tem o prazo de validade de 2 (dois) anos, tal como definido no item 19.12 do edital, e dentro da sua validade, a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade.
Assim, nesta fase de cognição sumária, estou convencida da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento final deste Recurso pela Câmara.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Comunique-se o Juízo a quo sobre essa decisão.
Intime-se a Agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá (MT), 4 de msrço de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora